Tribunal: TJPA
Processo: 0822415-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822415-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO PODER PÚBLICO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). VALOR DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E LIMITAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE contra decisão interlocutória os autos da Ação Civil Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se a multa coercitiva imposta ao ente público para garantir o cumprimento da ordem judicial se revela desproporcional e se o município
não possui competência direta para a realização do procedimento médico
.

III. Razões de decidir

3.

O direito à saúde é dever do Estado e possui previsão constitucional nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo obrigação dos entes federativos assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços médicos necessários.

4. A fixação de astreintes contra Entes públicos é medida coercitiva legítima para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, sendo possível sua revisão incidental caso demonstrada excessividade ou impossibilidade objetiva de cumprimento, conforme o artigo 537, § 1º, do CPC.

5. Constata-se que o valor da multa diária em R$10.000,00 (dez mil reais) e a sua delimitação no valor de R$ 300.000,00 viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, devendo o
valor da astreinte ser minorado ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
da 1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 09 de março de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (Processo n.º 0822415-06.2025.8.14.0000-PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA, nos autos da Ação Civil Pública c/c Pedido de Tutela de urgência (Processo n.º 0801937-12.2024.8.14.0032 PJE).

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão
:

“(...)
Ante o exposto, DETERMINO o sequestro de numerário suficiente para pagamento das multas arbitradas nestes autos, ID 140857896 – Págs. 12/23 e ID 140972585, a ser efetivado através de bloqueio, via SISBAJUD, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em favor do paciente RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA BARROS, a serem realizados nas conta do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, na proporção de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada demandado, que deverá ser levantado pelo paciente substituído por meio de Alvará Judicial, após a preclusão desta decisão.

Preclusa a presente decisão, retornem conclusos para fins de bloqueio via SISBAJUD. Outrossim, concedo prazo de 10 (dez) dias para os requeridos comprovarem nos autos o integral cumprimento da ordem de obrigação de fazer, no sentido de, através de suas secretarias de saúde, realizarem procedimento cirúrgico de enteroanastomose no paciente RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA BARROS. Determino a imposição de nova multa diária (astreintes) a qual, considerando o valor em litígio e a capacidade econômica daquele a quem é dirigida, fixo no importe de R$ 10.000,00 (dez reais), para o caso de descumprimento desta ordem judicial, limitado a 30 (trinta) dias.

(...)”

Em suas razões o agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da medida constritiva, argumentando que o bloqueio de verbas públicas afrontaria os princípios da legalidade orçamentária e da separação dos Poderes. Alega, ainda, que não possui competência direta para a realização do procedimento médico, atribuindo tal responsabilidade exclusivamente ao Estado do Pará.

Aponta, adicionalmente, a existência de limitações orçamentárias e administrativas que inviabilizariam o imediato cumprimento da obrigação, requerendo, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o consequente desbloqueio dos valores sequestrados.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido.

O agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 32963524).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se a multa coercitiva imposta ao ente público para garantir o cumprimento da ordem judicial se revela desproporcional e se o município
não possui competência direta para a realização do procedimento médico.

Em apreciação sumária, observa-se que a cirurgia pleiteada possui natureza de procedimento de média/alta complexidade, o que, todavia, não afasta a responsabilidade solidária entre os entes federados na prestação do serviço de saúde, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral.

Segundo o entendimento firmado, ainda que haja repartição administrativa de competência do SUS, a obrigação de assegurar o acesso à saúde é comum a todos os entes, podendo o magistrado direcionar o cumprimento ao ente que se mostra mais apto à imediata efetivação da medida, sem prejuízo de posterior ajuste entre eles.

Assim, a alegação do agravante de ausência de competência municipal, por si só, não afasta o dever jurídico solidário de garantir tratamento adequado ao paciente, tampouco evidência, de forma inequívoca, ilegalidade ou teratologia aptas a justificar a suspensão da decisão recorrida.

Outrossim, a obrigação imposta decorre do dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impõem ao Poder Público o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a promoção, proteção e recuperação da saúde da população.

O argumento de que o cumprimento imediato da decisão comprometeria os recursos públicos tampouco prospera, visto que a dignidade da pessoa humana e o direito à vida devem prevalecer sobre meras alegações orçamentárias, conforme reiterada jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o Município a cumprir obrigação de fazer para assegurar a aquisição de medicamento. 2. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos, o que é o caso da presente hipótese. 3. A Corte a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer para assegurar a aquisição de medicamento no caso, em cumprimento a decisão judicial, e que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões nesse sentido. Incidência da Súmula 568/STJ. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 879520 MG 2016/0061521-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2016)

Quanto a astreinte, constata-se que o valor da multa diária em R$10.000,00 (dez mil reais) e a sua delimitação no valor de R$ 300.000,00 viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC,
atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso
, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e
limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). (...).

(TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifo nosso).

Neste ponto, necessário esclarecer, que as astreintes podem ser alteradas a qualquer tempo, podendo ser majoradas ou reduzidas em relação ao seu valor ou a sua periodicidade. A partir do momento em que a multa arbitrada deixa de ter o caráter coercitivo e passa a ensejar o locupletamento da parte, deve ter seu valor controlado pelo Judiciário, na forma como recomendada pelo art. 537, § 1º, inciso I do CPC/2015.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para delimitar o valor das astreintes ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026